Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700543-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA CALACA DA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, ao dispor sobre as medidas que devem ser apreciadas em sede de plantão, estabelece o seguinte: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido submetido ao Desembargador de plantão não encontra amparo na norma supracitada, podendo ser analisado durante o expediente forense regular, sem que isso acarrete risco de perecimento de direito. Isso porque, conforme narra o próprio Impetrante, o Paciente encontra-se em prisão provisória desde novembro de 2024 (ID 67748351, pág. 1), em razão de ter sido preso em flagrante cometendo crime tipificado como tráfico de entorpecentes. Portanto, não há justificativa para atuação excepcional deste Desembargador Plantonista, devendo o feito aguardar análise pelo e. Relator natural, durante o horário regular de expediente forense. Assim, encaminhe-se o feito ao e. Relator. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas